Tribunal: TJBA
Processo: 8011473-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011473-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADAIAS LIMA DE SOUZA, YASMINE PEREIRA DOS SANTOS MARQUES

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM A CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Qualicorp S.A. contra decisão interlocutória da 1ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida nos autos da ação nº 8025727-30.2025.8.05.0001, ajuizada por Adriana Ramos de Oliveira, que deferiu antecipação de tutela para determinar que as rés, incluindo a agravante, autorizassem e custeassem, de forma imediata, tratamento médico cirúrgico (apendicectomia) prescrito à autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a Qualicorp S.A. possui legitimidade passiva para cumprir a decisão liminar proferida na origem;
(ii) estabelecer se é cabível a revogação da tutela antecipada à luz da ausência de vínculo jurídico entre a agravante e a parte autora da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, tendo preenchido todos os requisitos processuais, razão pela qual deve ser conhecido .

A agravante, ao interpor o recurso, limitou-se a alegar que a responsabilidade pelo cumprimento da ordem judicial seria da operadora do plano de saúde, sem apresentar, naquele momento, argumentação acerca da inexistência de vínculo jurídico com a agravada. Essa informação foi trazida posteriormente, por ocasião da contestação apresentada nos autos de origem:
“A Agravante demonstrou que não possui relação jurídica com a agravada. Isso porque, a administradora do plano de saúde é empresa diversa, qual seja, a Corpore Administradora de Benefício de Saúde.”

A documentação dos autos de origem comprova que a administradora contratada pela parte autora é a Corpore Administradora de Benefício de Saúde, CNPJ 17.671.901/0001-93, e não a agravante, Qualicorp S.A., que não possui relação jurídica com a consumidora:
“Por ocasião da lavratura do acórdão, esta relatoria analisou com maior detença os autos primevos, verificando que, de fato, [...] a administradora do plano de saúde é a Corpore [...], pessoa jurídica que não possui relação com a Qualicorp S.A.”

Não se pode impor à agravante obrigações decorrentes de contrato do qual não faz parte, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, sendo cabível, portanto, a revogação da liminar:
“Há que se revogar a decisão liminar proferida nestes autos, para reconhecer a ausência de responsabilidade da Agravante para o cumprimento da ordem judicial emanada pelo juízo de origem.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

A administradora de benefícios que não mantém relação jurídica com o consumidor não pode ser compelida a cumprir obrigação imposta por decisão judicial que antecipa tutela em ação de saúde.

Comprovada a ausência de vínculo contratual, é de rigor a revogação da liminar que impõe obrigação de fazer à parte ilegítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011473-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUALICORP S.A. e como apelada ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.